Tribunal: TJPA
Processo: 0005650-24.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005650-24.2013.8.14.0061
APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUI

APELADO: JOSE LIMA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO. PREJUÍZOS MATERIAIS NO IMÓVEL OCUPADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

Sobressai do exame dos autos que recorrido é possuidor de um terreno situado à Avenida Benevides nº 160, no bairro de São Francisco, Município de Tucuruí, neste Estado, tendo sido nele edificada uma casa de alvenaria e que a municipalidade, ao efetuar obras de saneamento no local, causou danos materiais no bem mencionado, conforme a prova carreada para os autos.

3.

Restando presentes o dano e o nexo de causalidade, uma vez que danificação do imóvel de posse do autor decorreu de conduta comissiva dos agentes da municipalidade, exsurge, com isso, a responsabilidade civil objetiva da do referido ente, ensejando a reparação pretendida. Precedente do STF.

4.

Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Relator).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proc. nº 0005650-24.2013.8.14.0061, ajuizada por JOSÉ LIMA COELHO, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id. 1909839, págs. 03/07, historia que o Município réu, ora apelante, iniciou colocação de manilhas para esgoto na rua na localidade em que reside o autor, ora apelado. No entanto, na realização do procedimento, os funcionários responsáveis pela sua execução danificaram o muro e o portão dele, ensejando, com isso, sério prejuízo em sua plantação de banana, coco, cacau e caju, com prejuízo aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais).

No mérito, argumentou fundamentos relativos à responsabilidade civil objetiva do Poder Público nos moldes dos artigos 5º, X c/c 37, § 6º da Constituição da República e artigos 186 e 927 do Código Civil/02.

Requereu, ao final, a procedência do pedido com vistas à indenização no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Devidamente citado, o Município de Tucuruí apresentou contestação (id.

1909841, págs. 01/09), arguindo, em suma, as preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de clareza e carência de ação. No mérito, sustenta que a responsabilidade objetiva admite excludentes do dever de indenizar, a exemplo do caso fortuito, sendo que nunca causou dano ao autor.

Postulou, ao final, a improcedência do pedido.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 09/12/2015, tendo na referida ocasião sido ouvida uma testemunha e colacionados comprovantes de reforma do muro deteriorado.

Proferida a sentença (id. 1909847, págs. 01/03), o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a municipalidade ao pagamento de R$ 6.512,00 (seis mil e quinhentos e doze reais) a título de dano material.

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs apelação (id. 1909848, págs. 01/06) e arguiu que a condenação sofrida não merece prosperar, porquanto não foi diligenciado o lugar onde ocorreu o dano alegado e que a área em questão é pública, de modo que as construções lá realizadas são precárias.

Sustenta, ainda, que não restou demonstrada qualquer negligência por parte dos agentes públicos da administração municipal que levasse a conclusão de que as obras realizadas na localidade teriam causado o prejuízo afirmado e que o serviço de tubulação de esgoto foi realizado em favor da coletividade.

Postula, ao final, o provimento do recurso e a consequente reforma da ação com a improcedência do pedido.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 1909849, págs. 01/04), tendo o apelado rechaçado as alegações recursais e pugnado pelo seu não provimento.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 2093610, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2470048, págs. 01/03, deixou se pronunciar no feito nos termos do Recomendação nº 34, de 5 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, a condenação do Município de Tucuruí em danos morais e materiais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), em decorrência de pressuposto dano provocado por uma obra pública que importou em destruição de muro, portão e algumas plantações localizados em imóvel de do ora recorrido.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o recorrente, Município de Tucuruí, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Nas razões meritórias, sustenta o apelante a ausência de negligência de sua parte a ensejar direito à reparação em favor do apelante, bem como pelo fato dele ser mero possuidor da área atingida.

Pois bem.

Sobressai da análise dos autos que o recorrido é possuidor de um terreno situado à Avenida Benevides nº 160, no bairro de São Francisco, Tucuruí, tendo sido no referido próprio construído uma casa de alvenaria desde o ano 2000 (dois mil).

Extrai-se, também, do exame do processado, que a Municipalidade, ao efetuar obras de saneamento na área onde se situa o imóvel do apelado, atingiu o muro, portas e algumas plantações situadas no bem mencionado, porquanto um dos maquinários utilizados no procedimento derrubou parte da estrutura ali existente, conforme prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento e colacionada no id. 1909843, pág. 01 do processado.

Vale ressaltar que o fato em questão não foi objeto de contestação pelo Município, nem na ocasião da apresentação de sua defesa, tampouco a quando da audiência de instrução e julgamento.

Diante do evento relatado, há de se verificar se a ação do Município, por seus prepostos, atraiu a regra da responsabilidade civil objetiva, por ato comissivo, de acordo com os termos do já citado artigo 37, § 6º, Constituição da República
.

Dessa maneira, restam presentes o dano e o nexo de causalidade alegados, uma vez que a danificação do imóvel de posse do autor decorreu de conduta comissiva dos agentes da municipalidade, exsurgindo, com isso, a responsabilidade civil objetiva da do referido ente, ensejando a reparação pretendida. A propósito do tema tratado, colaciono o seguinte precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

(...)

3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.

(...)

(STF, RE 584675 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785)

Desta forma, estando presentes o dano ocorrido e o nexo causal, a responsabilidade do Município apelante pelos danos causados é medida que, repita-se, impõe-se ao caso, uma vez que a comprovação da culpa é prescindível na hipótese em tela.

Registre-se, por conseguinte, que o dano material, aquele que atinge um bem corpóreo da pessoa, restou demonstrado com os comprovantes de gastos efetuados para repararem os estragos, fotos das obras levadas a efeito na área do imóvel do recorrido, tudo devidamente corroborados nos autos, sendo que, totalizados, os

prejuízos alcançam a quantia arbitrada na sentença (id. 1909843, págs. 02/10).

Assim, restando demonstrada a responsabilidade objetiva do Município apelante pelo evento danoso sofrido pelo apelado, revela-se escorreita a sentença que o condenou ao ressarcimento no importe do dano material efetivamente comprovado.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020